Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, alegando exercício regular de direito no cancelamento do cartão de crédito em razão da não renovação de plano contratado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de cartão de crédito, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação de serviços ensejadora de reparação por danos morais, ainda que fundamentado na não renovação de plano contratual.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras (art. 14, CDC) fundamenta a obrigação indenizatória independentemente de culpa, respondendo o banco por falhas na prestação de serviços, incluindo descumprimento de deveres contratuais.
5. O cancelamento unilateral de cartão de crédito, sem comunicação prévia, viola o princípio da boa-fé objetiva e os deveres de lealdade, transparência e informação que devem nortear as relações bancárias.
6. A alegação de exercício regular de direito não prospera quando a conduta é abusiva e desproporcional, violando os princípios da confiança e segurança jurídica nas relações contratuais.
7. O cancelamento inesperado de cartão de crédito, colocando o consumidor em situação de constrangimento no ato da negativa da compra, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico.
8. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional ao constrangimento experimentado, atendendo ao caráter pedagógico da medida.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O cancelamento unilateral de cartão de crédito, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação de serviços e violação ao princípio da boa-fé objetiva, gerando dano moral in re ipsa, independentemente da existência de motivo contratual para o cancelamento, sendo imprescindível o aviso prévio para preservar os direitos e a dignidade do consumidor."
____________
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 297/STJ; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III e 14; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1979030, 0739176-33.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1918686, 0701149-78.2024.8.07.0001, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024.